Tribunal: TJPA
Processo: 0817738-98.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817738-98.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDYELTON SANTOS DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO DA COMARCA DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. LIMINAR INDEFERIDA.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM TRAMITAÇÃO REGULAR. PRÁTICA DELITUOSA REITERADA. GARANTIA À ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA

1.
Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Preventiva adequadamente motivada para garantia da ordem pública e com base em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciam a gravidade da conduta criminosa e o risco de reiteração delitiva.

3. Decretação de prisão preventiva devidamente fundamentada.

4. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
denegação
do
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 202
4
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0817738-98.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDYELTON SANTOS DE SOUZA

IMPETRANTE: AMANDA CAROLINA DA SILVA SANTOS, OAB/PA 30.243

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO-PA

PROCESSO REFERÊNCIA: Nº 0801139-36.2023.8.14.0501

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado em favor de
EDYELTON SANTOS DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro-Pa, nos autos do processo de origem nº 0801139-36.2023.8.14.0501.

Conforme o processo criminal, o paciente foi preso em flagrante no dia 4.7.2023 pela suposta prática do crime de Tráfico de Drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) e no dia seguinte durante a audiência de custódia teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva (ID 16901385, fls. 42/44).

Em suas razões sustenta constrangimento ilegal pelo excesso de prazo, posto que está preso há mais de 133 (cento e trinta e três) dias sem previsão de conclusão da instrução processual apesar de se tratar de réu preso e afirma não haver suporte fático para fundamentar o decreto preventivo, nem apresenta risco à sociedade, o que configura ilegalidade da segregação cautelar.

Por fim, postula a revogação da prisão preventiva liminarmente e no mérito, sua confirmação para responder ao processo em liberdade. Subsidiariamente, requer a substituição da preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Para tanto, juntou documentos em ID 16901385, vindo-me os autos conclusos em 13.11.2023.

Em análise preliminar realizada dia 27.11.2023 (ID 17144137)

o pedido de liminar foi indeferido e determinada a prestação de informações pela autoridade coatora.

A
s informações
foram prestadas dia 28
/
11
/2023
(
Id
17175401) e os autos foram remetidos ao
Órgão Ministerial
que, em 07.12.2013,
manifestou
-se
pel
o conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em sede de
Habeas Corpus
o paciente alega constrangimento ilegal pelo excesso de prazo, haja vista que está preso há mais de 133 (cento e trinta e três) dias sem previsão de conclusão da instrução processual apesar de se tratar de réu preso e afirma inexistir suporte fático para fundamentar o decreto preventivo, nem apresenta risco à sociedade, configurando assim ilegalidade da segregação cautelar.

Segundo informações da autoridade inquinada coatora, durante a “Operação Verão”, uma guarnição da polícia militar flagrou o paciente em via pública portando 2 (duas) embalagens confeccionadas em plástico incolor cinza e uma em plástico incolor envolvido por fita adesiva amarela, pesando 48,8g contendo substância entorpecente (cocaína), além de duas embalagens contendo erva seca prensada.

As informações ainda relatam que o processo criminal tramita regularmente com Relatório Final da Autoridade Policial já encerrado no dia 17.7.2023 (ID 16901385, fls. 96/98) apontando perícia com laudo positivo para as substâncias cocaína e maconha, a Denúncia oferecida em 6.7.2023, notificação do acusado para apresentar defesa prévia (ID 16901385, fl. 101), denúncia devidamente recebida dia 7.8.2023 (ID 16901385, fls. 109/110), audiência de instrução e julgamento designada para o dia 13.9.2023 (Ata de audiência anexa ID 16901385, fls. 127/128), termo/mídias da audiência devidamente juntados dia 27.11.2023 e encaminhamento dos autos ao Ministério Público na mesma data para apresentar alegações finais.

À
luz do princípio constitucional disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, acrescido pela Emenda Constitucional nº 45/2004, segundo o qual “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”, constato que a instrução processual está tramitando regularmente, não havendo que se falar em demora injustificável, muito menos em constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52/STJ
[1]
.

Neste sentido, segue jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. Excesso de prazo NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE DO TEMPO DE PROCESSAMENTO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS CONHECIDO, ORDEM DENEGADA. 1. Em estreita síntese, aduziu o impetrante que o paciente sofreria constrangimento ilegal, em razão do excesso de prazo para o início da formação da culpa. 2. Em matéria de arresto cautelar do direito de ir e vir, é cediço que somente se configura o constrangimento ilegal quando fica evidente a falta de razoabilidade do tempo de manutenção da prisão provisória, situação que, neste caso, entendo não caracterizada. 3.Em consulta aos autos na origem, observa-se que o réu encontra-se preso desde 29/07/2022. Contudo, encerrada a instrução processual em 28/03/2023, inclusive apresentadas as alegações finais pelo Ministério Público em 04/04/2023 e, atualmente, o feito aguarda os memoriais da defesa. 4. Na espécie, não se vislumbra paralisação irregular do evolver processual, tendo a autoridade impetrada demonstrado impulso e celeridade regulares no andamento do feito, compatíveis com o ordenamento legal e constitucional, não havendo, portanto, que se falar em ausência de razoabilidade do tempo de decretação da prisão provisória. 5. Ademais, resta configurada a incidência da Súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. 6. Habeas corpus conhecido, porém, ordem denegada. ACÓRDÃO Acorda a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do habeas corpus para denegar a ordem impetrada, nos termos do voto desta relatoria. Fortaleza, 18 de abril de 2023. Marlúcia de Araújo Bezerra Relatora (TJ-CE - HC: 06242397420238060000 Acaraú, Relator: MARLÚCIA DE ARAÚJO BEZERRA, Data de Julgamento: 18/04/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/04/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. TESE SUPERADA. DENÚNCIA OFERECIDA. 1. Hipótese que retrata feito complexo, com pluralidade de réus, havendo a indicação de que vários são integrantes da organização criminosa, o que naturalmente enseja maior delonga no curso processual. Os autos estiveram em constante movimentação, seguindo a sua marcha regular, não se verificando desídia por parte do Estado. 2. "Oferecida a denúncia, fica superada a discussão de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial" ( HC 534.352/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 17/02/2020). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 648585 MS 2021/0060016-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021)

A decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente fundamentou-se na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal,
portanto, não carece de fundamentos aptos à decretação da prisão preventiva e ainda respaldada nos elementos de gravidade concreta do ato criminoso, principalmente quando se toma por base a certidão de antecedentes criminais que comprova a contumácia do paciente na prática delitiva, inclusive com cumprimento de pena (ID 16901385, fls. 27/028) e o risco de reiteração delitiva.

Sobre o assunto, colaciono Jurisprudência pacífica abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. A?reincidência específica evidencia maior envolvimento do agente com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a?manutenção da custódia cautelar para garantia da?ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 5. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 727535 GO 2022/0062313-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUPERVENIÊNCIA. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO. MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. DECRETO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. DIVERSOS ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal. 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes. 3. No caso, a medida extrema faz-se necessária como meio de evitar a reiteração delitiva, pois as instâncias ordinárias apontaram como fundamento para a manutenção da medida extrema a existência de diversos atos infracionais análogos à receptação e a furto praticados pelo paciente. Nesse contexto, ressalta-se que a prisão em flagrante originadora da decisão de prisão preventiva ocorreu em 9/1/2019, sendo que, conforme consignado pela Corte de origem, o custodiado completou os 18 anos de idade no dia 31/12/2018. Ou seja, a prática delitiva aconteceu logo após completar a maioridade, a evidenciar, somada ao seu histórico infracional, um quadro de efetivo risco de contumácia criminosa. 4. Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão que julgou prejudicado o habeas corpus. Ordem denegada. (STJ - AgRg no HC: 494420 SC 2019/0049411-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/06/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2019)

Assim,
concluo que a custódia cautelar está plenamente justificada pela gravidade em concreto da conduta e a necessidade de prevenir a reprodução de fatos semelhantes e, ainda, acautelar o meio social, evitando a sensação de impunidade e de insegurança na comunidade.

Ante o exposto, de acordo com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, VOTO PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM, para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

datado e assinado eletronicamente.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

[1]

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por
excesso de prazo
. (SÚMULA 52, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 17/09/1992, DJ 24/09/1992, p. 16070)

Belém, 09/02/2024